Tribunal: TJDFT
Processo: 0713666-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713666-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON FERRAZ BRAZ AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., CBENS SERVICOS FINANCEIROS LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Além disso, deverá justificar o cabimento do presente recurso, observando as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conforme os arts. 10 e 932, parágrafo único, do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator